Tribunal: TJDFT
Processo: 0740030-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0740030-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: LUDIMYLA HENRIQUES FERNANDES SPERANDIO IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA RECLAMAÇÃO CRIMINAL 0735290-34.2021.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança inadmitido de plano (I.D. 31579691), com decisão já transitada em julgado (I.D. 32260385), inclusive já arquivado o processo. Às fls. de I.D. 48685557, a impetrante faz o pedido de decretação de sigilo nos documentos dos autos, relativos aos Ids 31476248; 31476523 e 31476524, haja vista dizerem respeito à sua vida íntima e pessoal. Relatei. Decido. O pedido da impetrante pode ser deferido, haja vista que as informações que constam nos referidos documentos são de natureza íntima e acabam por atingir a vida privada, a honra e a imagem das pessoas envolvidas. Nos termos do Art. 189 do CPC, “Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: “(...) II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;” Também, o art. 21 do Código Civil dispõe que: “Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.” Assim, deve ser deferido o pedido de sigilo dos documentos mencionados para preservar a intimidade das partes, especialmente porque a limitação de acesso aos autos não causará prejuízo ao interesse público. Em face do exposto, com base nos arts. 189 do CPC, c/c art. 21 do Código Civil, defiro o sigilo dos documentos de I.Ds. 31476248; 31476523 e 31476524. Anote-se quanto ao sigilo. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator